Tribunal: TJDFT
Processo: 0716490-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716490-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUGUSTO ANTONIO PUPOLINI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando que o documento de ID 50620165 não se refere ao presente feito, conforme petição de ID 50620207, à Secretaria da 8a Turma Cível para que promova o desentranhamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator